Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001080-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE MOVEIS IPANEMA LTDA - CNPJ: 09.451.214/0001-59 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABIO ANDRE MASCHIO - CPF: 032.628.759-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE MOVEIS IPANEMA LTDA - CNPJ: 09.451.214/0001-59 (APELADO), FABIO ANDRE MASCHIO - CPF: 032.628.759-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. PROVIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.
SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pela impetrante e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar no 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (
ii
) saber se se aplica ao caso concreto a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento do RE no 1.426.271 (Tema 1.266), declarou constitucional o art. 3o da LC no 190/2022 e assentou que a cobrança do DIFAL se submete apenas à anterioridade nonagesimal.

4.
A modulação de efeitos fixada na Tese III do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal possui caráter excepcional e aplicação restrita aos contribuintes que, cumulativamente, tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e efetivamente deixado de recolher o ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Demonstrado nos autos que a impetrante observou o marco temporal estabelecido e não promoveu o recolhimento do tributo no referido exercício, impõe-se a incidência da modulação, afastando-se a exigibilidade do imposto naquele período.

5
. Inviável a restituição de valores, pois a modulação alcança apenas tributos não recolhidos.

6
.
As leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 são válidas, mas somente produzem efeitos após a vigência da LC no 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da contribuinte parcialmente provido. Recurso do Estado desprovido. Sentença retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988. 2.
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF alcança exclusivamente os contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC no 87/1996; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.10.2025;

STF, ADI 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021;

STF,
ADIs
7066, 7078 e 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação, com remessa necessária, interpostos por
Distribuidora de Móveis Ipanema Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1001080-70.2023.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer o direito da impetrante de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados neste Estado, no período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022.

Irresignada, a empresa impetrante sustenta que a Lei Complementar no 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, deve observar não apenas o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal), expressamente mencionado em seu art. 3o, mas também o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da Constituição Federal), porquanto a implementação da sistemática do DIFAL em 2022 configura hipótese de instituição ou majoração tributária.

Aduz que o ICMS se submete cumulativamente às duas modalidades de anterioridade, nos termos do art. 150 da Constituição Federal, razão pela qual a Lei Complementar no 190/2022 somente poderia produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2023. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a esse título no referido período (Id. 199715175).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpõe apelação ao argumento de que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais destinadas a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS, inexistindo, portanto, afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Sustenta que o DIFAL já se encontrava previsto na Lei Estadual no 10.337/2015, editada após a Emenda Constitucional no 87/2015, não havendo criação de nova exação ou aumento de carga tributária que justificasse a incidência das regras de anterioridade.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 ou, subsidiariamente, pela suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7066 pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 199715177).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 199715181) e pela empresa Distribuidora de Móveis Ipanema Ltda. (Id. 199715183), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, com a manutenção da sentença (Id. 347625373).

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE à sistemática da repercussão geral (Tema no 1.266), que versa sobre a incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de

recursos de apelação, com remessa necessária, interpostos por
Distribuidora de Móveis Ipanema Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1001080-70.2023.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer o direito da impetrante de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados neste Estado, no período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação, bem como da remessa necessária.

Em síntese, na ação mandamental originária, a impetrante postulou o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL no mesmo exercício financeiro em que publicada a Lei Complementar no 190/2022, qual seja, o ano de 2022, sob o argumento de violação ao princípio da anterioridade anual. Subsidiariamente, requereu a inexigibilidade do tributo antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 3o da referida lei complementar, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

O Juízo de origem acolheu o pedido subsidiário, julgando parcialmente procedente a impetração para reconhecer o direito da empresa de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte realizadas no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, correspondente à
vacatio
legis
de 90 dias prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, nos termos já relatados.

I. SOBRESTAMENTO DO FEITO

N
o tocante à controvérsia
, registre-se que o Tema no 1.266, relativo à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, foi julgado em 22/10/2025.

Ressalte-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, consoante o seguinte julgado:

“[...]
tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.” (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

Diante dessas premissas, ainda que não certificado o trânsito em julgado, inexiste óbice ao prosseguimento do julgamento do presente feito, nos termos do art. 932 do
CPC.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, em caráter subsidiário, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI no 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a cobrança do DIFAL introduzido pela Lei Complementar no 190/2022.

O pedido, contudo, resta prejudicado, porquanto o julgamento da referida ação foi concluído em
30/11/2023
, inexistindo motivo para a suspensão do presente feito.

Passo ao mérito.

II. MÉRITO

Em um retrospecto da instituição do referido imposto,
o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) decorre da promulgação da Emenda Constitucional no 87/2015, que alterou o texto constitucional para instituir nova sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Até então, o tributo era integralmente devido ao Estado de origem; com a alteração, passou a ser partilhado entre os Estados de origem e de destino.

Nessa nova conformação, o Estado de origem passou a perceber a parcela correspondente à alíquota interestadual, ao passo que ao Estado de destino foi atribuída a diferença entre essa alíquota e a sua alíquota interna — o denominado Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

Contudo, a EC no 87/2015, por si só, não se mostrava suficiente para viabilizar a cobrança do DIFAL. Fazia-se necessária a edição de lei complementar federal destinada a regulamentar a nova disciplina constitucional, especialmente porque a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) não previa essa hipótese de incidência, tendo sido elaborada em momento anterior, quando o art. 155 da Constituição Federal tratava apenas das operações destinadas a contribuintes habituais do ICMS.

Não obstante a necessidade de regulamentação por meio de lei complementar, os Estados, buscando conferir imediata aplicabilidade às disposições introduzidas pela EC no 87/2015, celebraram o Convênio ICMS no 93/2015 no âmbito do CONFAZ, disciplinando a operacionalização da partilha do imposto.

No âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso instituiu o DIFAL por meio da Lei Estadual no 10.337, de 16
/11/
2015, editada após a EC no 87/2015.

Essa sistemática subsistiu até 2021, quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5.469/DF e o RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL pressupõe a prévia edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS no 93/2015. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”

Na mesma assentada, procedeu-se à modulação dos efeitos da decisão, para que produzisse eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, permanecendo válida a cobrança do DIFAL até 31/12/2021, ressalvadas as ações judiciais propostas até a data do julgamento (24/02/2021). Após esse marco, a exigibilidade do tributo passou a depender da edição de lei complementar regulamentadora.

Em atendimento ao comando fixado pela Suprema Corte, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a LC no 87/1996 e regulamentou a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, estabelecendo, em seu art. 3o, a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal).

A constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022 foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
no 7066, 7078 e 7070, oportunidade em que restou decidido:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3.o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça,
Cármen
Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. (STF ADI 7066, 7078, 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, maioria, j. 29/11/2023.)”

Mais recentemente, ao julgar o RE no 1.426.271 (Tema 1.266), o Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente a matéria, fixando as seguintes teses:

“Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Restou assentado, portanto, que a LC no 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a veicular normas gerais e a disciplinar a repartição da arrecadação entre os entes federados, razão pela qual se aplica apenas a anterioridade nonagesimal.

No entanto, de especial relevo para o deslinde da controvérsia é a Tese III do Tema 1.266, que estabeleceu modulação específica para o exercício de 2022.

A modulação ostenta caráter excepcional e não se traduz em benefício amplo e irrestrito a todos os contribuintes. Destina-se exclusivamente àqueles que: (i) tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023; e (
i
i
)
tenham deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.

Em outras palavras, a proteção conferida pela Suprema Corte alcança apenas os contribuintes que estavam amparados por decisão judicial favorável — notadamente liminar — que tenha suspendido a exigibilidade do tributo, afastando, de fato, o recolhimento do DIFAL naquele exercício.

A própria literalidade da tese é expressa ao condicionar a proteção à circunstância de o contribuinte
“ter deixado de recolher o tributo”.
Assim, o pagamento do ICMS-DIFAL, ainda que sob questionamento judicial, afasta a incidência da modulação.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 11/01/2023 e obteve medida liminar em 17/01/2023, a qual suspendeu a exigibilidade dos créditos correspondentes ao DIFAL relativamente ao exercício de 2022 (Id. 199715165).

Dessa forma, à luz da Tese III do Tema 1.266, não se admite a exigência do DIFAL em relação à impetrante no exercício de 2022, impondo-se o provimento do apelo da empresa para ampliar a inexigibilidade reconhecida na sentença, de modo a abranger todo o ano-calendário de 2022.

No que concerne ao pedido de restituição de valores eventualmente recolhidos, não merece acolhimento. A concessão da medida liminar suspendeu a exigibilidade do tributo, inexistindo nos autos comprovação de pagamento indevido no exercício de 2022. Ademais, a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266, restringe-se expressamente aos tributos não recolhidos. Assim, inexistindo pagamento, não há que se falar em restituição ou compensação.

Na mesma vertente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LC 190/
2022.
TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO ENTRE 05/04/2022 E 31/12/2022. INTEGRAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de compensação do ICMS-DIFAL recolhido entre 01/01/2022 e 04/04/
2022.
A embargante alega omissão e obscuridade quanto à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à modulação aplicável ao exercício de 2022. [...] III. Razões de decidir 5. A modulação não alcança eventual restituição ou compensação de valores recolhidos nesse período, pois restringe-se aos tributos não pagos. [...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10329385620228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)

Por outro lado, não prosperam as razões deduzidas pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme estabelecido na Tese II do Tema 1.266, a Lei Estadual no 10.337/2015 era formalmente válida, porém sua eficácia encontrava-se condicionada à superveniência da lei complementar nacional, passando a produzir efeitos apenas após a vigência da LC no 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIs
no 7066, 7078 e 7070, bem como reafirmada no Tema 1.266.

É, portanto, inequívoco que a exigência do DIFAL não poderia alcançar o período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, correspondente ao lapso anterior ao decurso do prazo nonagesimal previsto no art. 3o da LC no 190/2022.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Distribuidora de Móveis Ipanema Ltda.
, para, aplicando-se a modulação de efeitos estabelecida na Tese III do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em relação à impetrante, durante todo o exercício de 2022;

2. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso;

3. E, em sede de reexame necessário,
RETIFICAR
a sentença
, nos termos da fundamentação ora adotada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026